Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Processo : 0704439-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 98671423 e 105059207 dos autos originários n. 0000646-21.2017.8.07.0009), proferida em cumprimento de sentença, que, ao acolher a impugnação para reconhecer a ilegitimidade passiva de RAFAEL SILVERIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX e RONAN SILVERIO DE PAULO, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. O exequente-agravante sustenta ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que a condenação somente é cabível quando o acolhimento da impugnação gerar a extinção do processo “em todo ou em parte, o que não se verificou no caso em análise”. Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida apenas em relação aos herdeiros, com o prosseguimento da execução em face dos demais executados. Ainda, assinala a ausência de litigiosidade e, por isso, são incabíveis os honorários arbitrados na decisão agravada. Assevera que o valor dos honorários se revela excessivo, defendendo ao menos o arbitramento por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Observe-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Nesse passo, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, tal como na espécie, para extinguir, por ilegitimidade, o processo em relação aos executados RAFAEL SILVERIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX e RONAN SILVERIO DE PAULO, cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários. Com efeito, acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária em benefício dos executados excluídos do feito. Quanto à redução do valor arbitrado dos honorários, reservo análise quando do julgamento colegiado, mormente considerando que o Tema 1.076 do STJ, ao que consta, poderá ter o julgamento concluído em breve. No mais, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não vejo o periculum in mora. Com efeito, conquanto o agravante alegue que “poderá sofrer sérios prejuízos em razão do pagamento de honorários de sucumbência indevidos”, não há qualquer informação concreta de que isso esteja na iminência de acontecer, sobretudo antes do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios objeto da insurgência neste agravo de instrumento, o que, a propósito, depende do julgamento deste recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator